Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-14.2024.8.11.0053
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000607-14.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO GOMES DA SILVA - CPF: 081.096.801-00 (JUIZO RECORRENTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano material, em virtude de alegado desfalque em conta vinculada ao PASEP. O juízo de primeiro grau considerou que o autor não comprovou o dano material, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ônus probatório deve ser distribuído de forma dinâmica, imputando ao réu a responsabilidade de provar a inexistência do alegado desfalque em conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, inc. I e II, do CPC estabelece que cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

No caso, competia ao apelante comprovar o desvio de valores ou qualquer falha na prestação de serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

O extrato bancário apresentado pelo banco indica múltiplos pagamentos regulares ao titular da conta PASEP, o que reforça a inexistência de ato ilícito praticado pela instituição financeira apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A distribuição dinâmica do ônus da prova somente se aplica diante de verossimilhança das alegações iniciais, incumbindo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, salvo situação expressamente justificável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, inc. I e II; art. 98, § 3o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Flavio Gomes da Silva
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que nos autos da ação de indenização por dano material em virtude de desfalques em conta vinculada ao PASEP, movida contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante argui que o juízo não agiu com o costumeiro acerto ao julgar a lide improcedente, mormente pelo fato de que caberia ao requerente, ora apelado, o ônus de demonstrar que persistiu eventual diferença mesmo após a ocorrência de tais pagamento.

Assim,
mister
que seja realizada a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, a fim de atribuir ao apelado o ônus de comprovar o fato contrário.

Ao final, requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 248803188), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Flavio Gomes da Silva
moveu ação de indenização por danos material contra o Banco do Brasil S.A., alegando ser titular da conta PASEP inscrição no 1.026.022.746-0, e que no dia 15.02.2022, se dirigiu até uma agência do Banco do Brasil para saque dos valores depositados, relativos às contas do PASEP, tendo se deparado com a parca quantia de R$ 909,00 (novecentos e nove reais).

Aduziu ter solicitado a microfilmagem do fundo PASEP desde o início de suas contribuições e encaminhou a um perito, para que verificasse se ele possui algum saldo e qual era o valor do saldo existente, que apurou o valor devidamente atualizado e com incidência de juros de R$ 40.985,35 (quarenta mil e novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Ao final, postulou pela condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 40.985,35 (quarenta mil e novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

A instituição bancária apresentou contestação (id. 161718254 – autos de origem), arguindo preliminar de legitimidade exclusiva da União; incompetência da Justiça Comum Estadual; carência da ação por falta de interesse de agir; além da ocorrência de prescrição. No mérito defendeu a improcedência dos pedidos iniciais.

A impugnação à contestação (id. 164295297).

Empós, o d. Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 214664354).

Inconformado, o apelante argui que o juízo não agiu com o costumeiro acerto ao julgar a lide improcedente, mormente pelo fato de que caberia ao requerente, ora apelado, o ônus de demonstrar que persistiu eventual diferença mesmo após a ocorrência de tais pagamento.

Assim,
mister
que seja realizada a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, a fim de atribuir ao apelado o ônus de comprovar o fato contrário.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem. É cediço que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Esclareço, desde já, que cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

No caso em tela, cabia ao apelante demonstrar o desvio de valores por parte do banco apelado, bem como trazer aos autos extratos de suas contas bancárias e os demonstrativos de pagamento dos períodos em que ocorreram os créditos a título de PASEP, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, bem fundamentou o d. magistrado
a quo
:

“
Da análise dos elementos de convicção carreados aos autos, não se evidencia o desvio de valores por parte do banco requerido, carecendo de verossimilhança as alegações da parte requerente, o que desautoriza a inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista.

Com efeito, verifica-se do extrato que o requerido anexou com sua contestação (ID 162650223), relativo ao período de 1987 a 2001, que há diversos lançamentos que se referem a pagamentos realizados ao titular da conta PASEP.

Destarte, caberia à parte requerente o ônus de demonstrar que persistiu eventual diferença mesmo após a ocorrência de tais pagamentos.

Assim, a fim de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, cabia comprovar que não recebeu em folha de pagamento ou em conta corrente os valores debitados de sua conta PASEP nos períodos identificados sob as rubricas em questão, como consta do aludido extrato, nos termos do artigo 373, inciso I, CPC, de cujo ônus não se desincumbiu.

Como se denota do extrato, ocorreram vários pagamentos, seja mediante crédito em conta, seja por intermédio de credito em folha de pagamento, de modo que o alegado saque indevido da conta vinculada do PASEP do requerente em decorrência de falha na prestação dos serviços pelo requerido não resultou demonstrado nos autos.

Afinal, competia ao requerente trazer aos autos extratos de suas contas bancárias e os demonstrativos de pagamento dos períodos em que ocorreram os créditos a título de PASEP, o que deixou de fazer, circunstância que afasta o dever de indenizar.

(...)

Portanto, inexistindo conduta ilícita perpetrada pelo requerido, não há se cogitar em sua condenação ao pagamento de indenização, seja por danos materiais ou morais, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
” (id. 248803181).

A vista disso, tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo evidente que competia ao autor demonstrar minimamente o direito que lhe assiste, fato este que não ocorreu.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024